Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009828-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO WENTZ MANHAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Renato Wentz Manhães, em favor de Caio Gomes Bueno de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que (i) a droga apreendida se destinava ao próprio consumo do paciente; (ii) não foi realizada audiência de custódia; (iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 42094994).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, a via do habeas corpus não admite a análise de questões relativas ao mérito da imputação penal, a exemplo da alegada condição de usuário do paciente, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator